Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700370-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA AUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL NO TOCANTE AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU E DA REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE PRETENSÃO CONTRA LEI EM TESE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA AOS ATOS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. MÉRITO. ICMS/DIFAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL VEICULANDO NORMAS GERAIS PARA A COBRANÇA. RE 1.287.019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CORREÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece do recurso da autora no tocante ao ponto em que pretende a declaração do direito de compensar valores pagos nos cinco (05) anos anteriores à impetração, por inovação recursal, se não houve pedido a esse respeito na petição inicial e se o pleito só surgiu por ocasião dos embargos de declaração opostos em face da sentença. 2. Se a impetrante, apresentando como causa de pedir a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS/DIFAL sem a prévia edição de lei complementar que regularmente a Emenda Constitucional n.o 87, aponta ato concreto que virá a ser praticado pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de economia do Distrito Federal, toda vez que realizar alguma operação interestadual de circulação de mercadoria tendo como destinatário consumidor final, não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ou toda vez adquirir, em suas filiais localizadas no Distrito Federal, como consumidora final, contribuinte do imposto, mercadorias oriundas de outro Estado da Federação, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese. 3. No julgamento do RE 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 4. Não é necessário o trânsito em julgado para a aplicação de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento. 5. A modulação de efeitos definida pelo STF, no RE 1.287.019/DF, não se aplica às ações judiciais em curso na data de seu julgamento. 6. Embora a tese vinculante fixada no RE 1.287.019/DF tenha se referido às situações em que o diferencial de alíquota é cobrado do consumidor final, que não é contribuinte do imposto — questão fática objeto de debate no recurso extraordinário —, no mesmo julgado a excelsa Corte deixou claro que a Emenda Constitucional n.o 87/15 — que instituiu o cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais, tanto naquelas em que a mercadoria é destinada a consumidor final não contribuinte quanto a destinatário final contribuinte do ICMS —, depende de regulamentação por lei complementar. Além disso, no RE n.o 580.903, a 1a Turma do Corte Suprema já havia asseverado, sem fazer distinção entre a situação dos consumidores finais contribuintes e não contribuintes, que a cobrança da diferencial de alíquota instituído pela EC 87/15 depende de prévia edição de lei complementar de caráter nacional. 7. A Fazenda Pública, por causa do princípio da isonomia, deverá pagar suas dívidas segundo o mesmo índice de juros e correção monetária que utiliza para receber os créditos tributários. No âmbito do Distrito Federal, o art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/01, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/18, estabelece que os créditos tributários serão corrigidos monetariamente com base na SELIC e acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês. Todavia, consoante entendimento pacificado pelo colendo STJ, no julgamento do REsp 1.495.114/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), a taxa SELIC compreende juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com quaisquer outros índices, inclusive juros de mora. 8. Apelo do réu e remessa necessária não providos. Apelo da autora parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, bem como se insurgindo contra a multa aplicada, ao argumento de que, nos moldes do enunciado 98 da Súmula do STJ, os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório; b) artigos 156, inciso II, e 170-A, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando que não ocorreu inovação recursal. Assevera que busca apenas o reconhecimento do direito de buscar a compensação, na via administrativa, do indébito resultante da declaração de inconstitucionalidade na cobrança do Diferencial de Alíquota nas operações envolvendo consumidor final, seja este contribuinte ou não de ICMS, mediante a indicação dos critérios jurídicos pertinentes. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados JURACI MOURÃO LOPES FILHO, OAB/CE 14.088, e ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA, OAB/CE 14.088 (ID. 39375688). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Demais disso, quanto à tese recursal de afastamento da multa aplicada, ao assentar “que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios” (ID. 32594930), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 156, inciso II, e 170-A, ambos do Código Tributário Nacional, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de que não houve inovação recursal, nos moldes propostos pela recorrente, também seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, conforme enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados JURACI MOURÃO LOPES FILHO, OAB/CE 14.088, e ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA, OAB/CE 14.088 (ID. 39375688). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016